Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-09.2018.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUAÍRA – APOSENTADORIA ESPECIAL – CIRURGIÃ DENTISTA - Admissibilidade – Requisitos preenchidos – Art. 57 da Lei n° 8.213/91 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUAÍRA – APOSENTADORIA ESPECIAL – CIRURGIÃ DENTISTA - Admissibilidade – Requisitos preenchidos – Art. 57 da Lei n° 8.213/91 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

PROCESSUAL CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001927-09.2018.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante FUNDO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUAÍRA, é apelado SÍLVIA ELENA PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conferiram parcial
provimento à remessa necessária e negaram provimento ao recurso do município.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 29 de março de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001927-09.2018.8.26.0210 -Voto no 10.689 - SV
2
Apelação no 1001927-09.2018.8.26.0210
Apelante: Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Guaíra - Guaíraprev
Apelado: Silvia Elena Pinheiro
Comarca: Guaíra 1a Vara
Juiz(a) de Direito: Anderson Valente
Voto no 10.689
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
DE
GUAÍRA

APOSENTADORIA ESPECIAL
CIRURGIÃ DENTISTA -
Admissibilidade Requisitos preenchidos Art. 57 da Lei n°
8.213/91 Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença
mantida.
DÉBITOS EM ATRASO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357,
4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o
decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 Fixação
postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.
PROCESSUAL
CIVIL
-
PREQUESTIONAMENTO

Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela
parte em suas razões de recurso.
CONFERE-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
À
REMESSA
NECESSÁRIA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO
MUNICÍPIO.
Vistos.
A sentença de fls. 722/724 julgou procedente o pedido
formulado por SILVIA ELENA PINHEIRO na ação proposta em face do FUNDO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA - GUAÍRAPREV, condenando-o a pagar a autora o benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001927-09.2018.8.26.0210 -Voto no 10.689 - SV
3
aposentadoria especial, no valor de 100% do salário-de-benefício, a contar
da citação, sem prejuízo do 13o salário, devendo as prestações atrasadas ser
pagas de uma só vez e corrigidas na forma lá descrita. Condenou-o, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor total das prestações vencidas até a sentença.
Presente o recurso oficial, apela a parte ré às fls. 729/735,
requerendo que o benefício seja concedido a partir do trânsito em julgado
da sentença, pois a apelada encontra-se trabalhando e o art. 37, § 10, da
Constituição Federal veda a cumulação de aposentadoria com remuneração
de cargo efetivo, cabendo-lhe apenas o recebimento de abono permanência,
se o caso. Diz que, desta forma, não há pagamentos em atraso. Prequestiona
a matéria.
Contrarrazões da autora às fls. 738/744.

É o relato do necessário.
A autora, servidora pública do município de Guaíra, no qual
exerce há mais de 25 anos a função de cirurgiã dentista, pretende a
implantação do benefício de aposentadoria especial, nos termos do art. 57
da Lei Federal no 8.213/91, em razão da insalubridade da atividade,
entendendo estarem preenchidos os requisitos legais.
Não há regulamentação específica, no âmbito municipal,
sobre a concessão de aposentadoria especial.
O art. 40, § 4o, da CF, com redação dada pela EC no 47/05
prevê:
“§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores:
(...)
III- cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001927-09.2018.8.26.0210 -Voto no 10.689 - SV
4
Assim, perfeitamente possível a aplicação supletiva da regra
constante no art. 57 da Lei o 8.213/91, pois não pode a mora do legislador
tolher o direito do servidor.
Compartilha desse entendimento o C. STF:
“ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES DE RISCO OU
INSALUBRES - APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR
PÚBLICO - ARTIGO 40, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR MORA LEGISLATIVA -
PRECEDENTES DO PLENÁRIO. O pronunciamento do Tribunal
de origem está em harmonia com a jurisprudência do
Supremo. Enquanto não editada a lei reguladora do direito
assegurado constitucionalmente, o critério a ser levado em
conta é o da Lei no 8.213/91, mais precisamente o definido
no artigo 57. Adotam-se os parâmetros previstos para os
trabalhadores em geral.” (Supremo Tribunal Federal, ARE
727541 AgR/MS, Primeira Turma, j. 09/04/2013, Min. Rel.
Marco Aurélio).
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §4o, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. Ordem injuncional fundada na inexistência
de norma regulamentadora do art. 40, § 4o, III, da Carta da
República,
a
impedir
o
exercício
de
direito
constitucionalmente assegurado, qual seja, a aposentadoria
especial do servidor público que exerce atividades sob
condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física. Ao julgamento do MI 721-7/DF, o Plenário
do STF fixou o entendimento de que, evidenciada a mora
legislativa em disciplinar a aposentadoria especial do
servidor público prevista no art. 40, § 4o, da Lei Maior, se
impõe a adoção supletiva, via pronunciamento judicial, da
disciplina própria do Regime Geral da Previdência Social, a
teor do art. 57 da Lei 8.213/1991. Agravo regimental
conhecido e não provido.” (Supremo Tribunal Federal, MI
1229 AgR/DF, Tribunal Pleno, j. 31/10/2012, Min. Rel. Rosa
Weber).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001927-09.2018.8.26.0210 -Voto no 10.689 - SV
5
E também este Tribunal:
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CIRURGIÃ
DENTISTA - CONTAGEM DE TEMPO PARA A APOSENTADORIA
ESPECIAL INSALUBRIDADE - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS - INEXISTÊNCIA - APLICAÇÃO
ANÁLOGA DA REGRA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL ART. 57, DA LEI FEDERAL No 8.213/91 -
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
QUE JUSTIFICA A CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADA
SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO.” (Apelação Cível no 1003861-5.2017.8.26.0663,
1a Câmara de Direito Público, j. 17/10/2018, Des. Rel. Danilo
Panizza).
Isto posto, tem-se que, de fato, a insalubridade da atividade
ficou bem demonstrada desde que a autora iniciou suas atividades em
10.09.84, conforme o laudo elaborado e encartado às fls. 679/715.
Concluiu o expert ao realizar a perícia técnica:
“Considerando os diversos agentes agressivos aos quais a
Autora se expõe durante a rotina diária da sua atividade, os
índices quantitativos avaliados, concluo que as atividades
exercidas pela mesma, descritas abaixo, são Atividades
Especiais, devido a exposição aos agentes nocivos, de acordo
com o disposto no anexo 5 (radiação ionizante), anexo 13
(mercúrio) da NR 15 da portaria 3.214/78 e Exposição a
material biológico (fluidos corpóreos) - Enquadramento de
acordo com o anexo 14 da NR 15, de modo habitual e
permanente, NÃO casual e intermitente, durante todo o
período laborado” (fls. 688 g.n).
Correta, portanto, a sentença a quo, que bem fundamentou:
“Portanto, considero especial o período laborado pela autora
para a Prefeitura do Município de guaíra até a data do
ajuizamento da ação. Portanto, temos mais de 25 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001927-09.2018.8.26.0210 -Voto no 10.689 - SV
6
trabalho ininterrupto em condição especiais permanentes e
não intermitentes.
Assim, aplicando-se o Regime Geral de Previdência Social no
caso, nos termos do quanto acima exposto, a aposentadoria
especial será devida uma vez cumpridos os requisitos do
artigo 57 da lei 8.213/91 que transcrevo: 'Art. 57. A
aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a
carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos, conforme dispuser a lei. § 1o A aposentadoria
especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá
numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do
salário-de-benefício. § 2o A data de início do benefício será
fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade,
conforme o disposto no art. 49'.
Desta forma, comprovou a autora a exposição a atividade
considerada insalubre por mais de 25 anos e a carência, por
ser a autora funcionária pública, é presumível. O benefício
corresponderá a 100% do salário benefício, nos termos da
legislação vigente” (fls. 723).
Não há, pois, que se falar em falta de comprovação do
exercício do trabalho em condições insalubres, porquanto as provas dos
autos mostraram-se fartas neste aspecto, demonstrando, em verdade, que a
autora submeteu-se a condições insalubres enquanto em atividade.
Já decidiu, em caso análogo, esta C. 11a Câmara de Direito
Público:
“SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL Admissibilidade - Lei Complementar Municipal n°
23/2001 e artigo 57 da Lei no 8.213/91 - Requisitos
preenchidos - Autor que comprovou que trabalhou,
continuadamente, em condições especiais, por mais de 25
anos - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Verba
honorária reduzida para 10% do valor da condenação -
Recurso
provido,
em
parte”
(
Apelação
n°
9092378-41.2008.8.26.0000, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001927-09.2018.8.26.0210 -Voto no 10.689 - SV
7
j. 28.02.2011) .
Ao depois, não merece agasalho o recurso no que diz
respeito à data do início do benefício previdenciário.
De fato, a Constituição Federal veda a percepção simultânea
de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou
função pública, conforme se depreende do § 10 do art. 37 da CF/88.
Contudo, no caso dos autos, não há violação à regra contida
em citado artigo. A apelada foi obrigada a continuar trabalhando, em razão
de o apelante ter indeferido o seu pedido administrativo de aposentadoria
especial, obrigando-a, posteriormente, a ajuizar a presente ação.
Observo que o pagamento de abono permanência não
integrou os pedidos formulados na inicial.
Tendo sido, pois, reconhecido judicialmente que a apelada já
poderia ter se beneficiado do seu direito à aposentadoria desde a data do
requerimento administrativo, tais valores têm natureza indenizatória, ante a
negativa injustificada de concessão do benefício na esfera administrativa.
No mesmo sentido, em casos semelhantes, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL - Cobrança de valores referente ao período
que teve que trabalhar, sendo que já poderia ter se
aposentado - Impossibilidade de compensação com o valor
recebido a título de remuneração - Sentença de procedência
mantida - Recurso desprovido.” ... Ocorre que é importante
ressaltar que se a apelante tivesse reconhecido o direito da
apelada, de aposentadoria especial, antes mesmo da
impetração ela não teria que ter trabalhado por quase oito
meses, tendo em vista que já tinha o direito de se aposentar.
Sendo assim, em razão da prestação do serviço pela apelada
no período supra referido não há que se falar em
compensação de valores. Ademais, se tal compensação fosse
permitida seria enriquecimento sem causa por parte da
apelante.”
(Apelação
no
1006200-96.2016.8.26.0114,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001927-09.2018.8.26.0210 -Voto no 10.689 - SV
8
Relator Moreira de Carvalho, j. de 24.10.2018);
“APOSENTADORIA ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA -
Escrivão de Policia Pretensão à aposentadoria especial, com
integralidade e paridade, nos termos da Lei Complementar
no 51/85 - Reconhecimento do direito à aposentadoria
especial em favor de servidor que ingressou na carreira antes
da vigência da EC 41/2003 - Inexigibilidade de idade mínima
- Inteligência da LC Federal 51/1985 da LC Estadual no.
1.062/2008 -Concessão do pleito de paridade e integralidade
de proventos - Cabimento - Direito reconhecido aos
servidores que ingressaram no serviço público antes da
publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e
41/2003, desde que atendidos os requisitos legais -
Pagamento das parcelas de aposentadoria a partir do
ajuizamento da impetração, nos termos do § 4o, do art. 14,
da Lei no 12.016/2009 Precedentes - Correção monetária
de acordo com a Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais - Juros de mora - A regra a
ser utilizada é a contida no artigo 1o- F, da Lei 9.494/97,
incidindo a partir da citação, sem observar o disposto na Lei
no 11.960/2009 - Sentença mantida - Recurso do autor
provido e improvidos os recursos oficial e voluntário da
SPPREV e FESP. ... O recurso do impetrante comporta
acolhida, já que o pagamento dos valores em atraso devem
ser computados desde o ajuizamento da ação, conforme
dispõe o art. 14, §4o, da Lei no 12.016/2009: Art. 14. Da
sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe
apelação. (...) § 4o. O pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva
de mandado de segurança a servidor público da
administração direta ou autárquica federal, estadual e
municipal
somente
será
efetuado
relativamente
às
prestações que se vencerem a contar da data do
ajuizamento da inicial”. Ressalte-se que o impetrante está
em atividade, recebendo sua remuneração integral, mesmo
já contando com os requisitos necessários para aposentação,
mas não o fez, pois lhe foi negado administrativamente à
integralidade e paridade, ensejando a propositura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001927-09.2018.8.26.0210 -Voto no 10.689 - SV
9
mandamus. Assim sendo, reconhecido o direito perseguido,
ou seja, aposentar-se com integralidade e paridade, quando
o impetrante já poderia estar em gozo de sua aposentadoria,
cabível,
portanto,
o
ressarcimento
com
natureza
indenizatória, ante a negativa das rés, para que os proventos
sejam pagos desde o ajuizamento da impetração.” (Apelação
no 1028096-87.2016.8.26.0053, 9a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. de 19.07.2017);
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. Execução de sentença
concessiva de mandado de segurança que garantiu a
aposentadoria especial à impetrante, desde a data do pedido
administrativo, ou seja, com efeitos retroativos. Sentença
concessiva
de
segurança
transitada
em
julgado.
Imutabilidade e intangibilidade da coisa julgada. Havendo
nulidade absoluta, por vício insanável, a coisa julgada
acoberta o vício para tornar a solução imutável. O
inconformismo da parte deve ser manifestado pelas vias
processuais adequadas. Nesse contexto, não há que se falar
em excesso de execução. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(Apelação no 1001294-34.2014.8.26.0114, 3a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Ronaldo Andrade, j. de 06.10.2015).
Quanto ao termo inicial da aposentadoria especial, deve ser
mantida a sentença. Observe-se que há requerimento administrativo
negado, entretanto, adotá-lo como marco inicial, implicaria em reformatio in
pejus, vez que não houve insurgência da autora nesse sentido.
No mais, tem a autora direito de receber indenização
(valores em atraso) pelo período que trabalhou compulsoriamente, quando
já tinha adquirido o direito à aposentadoria especial.
No que concerne à correção monetária e aos juros de mora
das parcelas em atraso, correta a sentença. Deve ser aplicada, para juros, a
taxa correspondente as dos depósitos em caderneta de poupança após o
advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a modulação dos efeitos
nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o
assentado na decisão sobre o Tema no 810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001927-09.2018.8.26.0210 -Voto no 10.689 - SV
10
Quanto ao índice de correção monetária, há de ser
observado o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 STF,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09. Em sessão realizada no dia
03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento
dos recursos sobre a correção monetária nas condenações contra a Fazenda
Pública. Por maioria, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão proferido no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral,
determinando que o IPCA-E, para a atualização de débitos judiciais das
Fazendas Públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Por óbvio, tal
decisão há de ser aplicada ao caso destes autos.
No que tange aos honorários advocatícios, dá-se provimento
ao reexame necessário, eis que deverão ser fixados com base nos termos do
art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/15, assim que apurado, na fase de
execução, o valor devido, ocasião em que deverão ser majorados em razão
do trabalho adicional na fase recursal.
E, finalmente, o prequestionamento não é numérico, mas
sim temático; não é crível exigir do julgador expressa menção a todos os
artigos de lei a embasar o r. decisum, anotando-se inexistir negativa de
vigência a normas e súmulas.
Ante o exposto, confere-se parcial provimento à remessa
necessária e nega-se provimento ao recurso do município.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)